Tribunal: TJBA
Processo: 8002155-30.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002155-30.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIAS D'AVILA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: IMBASSAI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, BEATRIZ MACEDO DANTAS, HELEN CAROLINE CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração constituem meio processual destinado ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito decidido.

2. A alegação de concessão indevida da gratuidade da justiça por ausência de prova da hipossuficiência econômica da parte apelante foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão ou erro material a ser sanado.

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que o fundamento adotado seja suficiente à conclusão do julgamento, o que afasta a alegada necessidade de prequestionamento explícito.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
, sem imposição de multa, ante a ausência de caráter protelatório.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8002155-30.2019.8.05.0074, em que figura como Embargante
IMBASSAÍ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
e como Embargado
DIAS D’ÁVILA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25